Tribunal: TJDFT
Processo: 0729836-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA. JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FEITO ANTERIOR ARQUIVADO. SÚMULA No 235 DO STJ. APLICAÇÃO.
I - A conexão objetiva facilitar a produção de provas e evitar decisões conflitantes, contribuindo para a celeridade do julgamento e economia processual.
II - Ocorre que não se verifica a prevenção quando o feito anterior, que em tese atrairia a competência, foi arquivado, após sentença que declarou ausente justa causa para a ação penal.
III - Nos termos da Súmula no 235 do STJ, eventual conexão entre os feitos não determina a reunião se um deles já foi julgado.
IV - Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.